Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022676-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA IRENEU - CPF: 083.491.311-95 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE AGUIAR MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 063.027.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WUBER OLIVEIRA BASTOS - CPF: 084.353.181-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO DE CAMPOS COUTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
4.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

5
.
REQUERIDA A
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A
OS
COINVESTIGADOS.
IMPOSSIBILIDADE. COINVESTIGADOS QUE NÃO RESPONDEM POR QUALQUER OUTRO PROCE
SSO
CRIMINAL.
PACIENTE QUE
FIGURA NO POLO PASSIVO DE
VÁRIAS AÇÕES CRIMINAIS
.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, é cediço que habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilizaç
ão do habeas corpus

para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração
delitiva,
porquanto

ele

apresenta

histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no

art.
312
do Código de Processo Penal.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos
,
em tese
,
praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5
.
É
inviável o acolhimento do ped
ido
de
extensão
ao paciente
do benefício concedido a
os

coinvestigados
, uma vez que as situações fático-processuais são distintas,
posto que estes
receberam liberdade provisória por não
responderem por qualquer outro procedimento criminal
, diferente do paciente
, que
figura no polo passivo de várias ações criminais
.

6.
Pedidos julgados improced
entes. Ordem de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Evandro Silva
Ireneu
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 4a Vara Criminal da
Comarca de C
áceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1
6
de agosto de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009757-63.2024.8.11.0006
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
majorado pela participação de adolescente e

associação para o tráfico (
arts
. 33 c/c 40, VI e 35
da Lei n. 11.343/2006
).

Sustenta, a
impetrante
,

que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, justa causa para o decreto prisional.

Assevera que
não obstante a autoridade indigitada de coatora tenha asseverado que
“
o Paciente possui vários processos registrado em seu nome, inclusive, ações penais, é importante mencionar que os antecedentes registrados em nome do Paciente são dois autos de prisão em flagrante e dois inquéritos policiais, ou seja, é tecnicamente primário
”
;

destacando
, ademais,
que nenhuma droga foi
apreendida em poder dele, evidenciando a ausência de materialidade e autoria delitiva.

Aduz que “
em caso de condenação, o Paciente faz jus ao tráfico privilegiado e fixado o regime diverso do fechado
”, de modo que
a
sua prisão cautelar se mostra desproporcional
,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de
medidas cautelares alternativas
; registrando,
além disso,
que foi concedida a liberdade provisória
a
os demais
coinvestigados
, razão pela qual o benefício deve ser igualmente estendido
àquele
, uma vez que as circunstâncias fáticas e a conduta atribuída
à sua pessoa
são idênticas aos demais.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
previstas no art. 319
do Código de Processo Penal
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
, pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em sede de plantão judiciário,
pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
233315657
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 234455197, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
239671160
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não
obstante a impetrante tenha alegado que o paciente não
praticou o referido delito, posto que nenhum entorpecente foi encontrado na sua posse,
o certo é que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
que fo
ram
imputada
s
à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do
paciente

em decorrência de
sua reiteração delitiva.

Com efeito,
vejam-se estes trechos da
decisão reprochada:

[...]

No local, foram encontradas substâncias entorpecentes, como pasta base de cocaína e maconha, em circunstâncias que indicavam a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, conforme tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

[...]

DOS PRESOS JOSÉ CARLOS PEREIRA e EVANDRO SILVA IRENEU.

Analisando os autos do processo, verifico que a soma das penas máximas dos crimes imputados aos réus José Carlos Pereira e Evandro Silva
Ireneu
ultrapassa o patamar de quatro anos de reclusão, o que, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva.

As circunstâncias narradas no boletim de ocorrência indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos flagrados. Desta forma, estão presentes os requisitos legais que justificam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, especialmente com vistas à garantia da ordem pública
.

Cabe destacar que, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes. Isso se deve à gravidade dos crimes e à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. A natureza dos delitos em questão, aliada ao histórico criminal dos réus, impõe a necessidade de restrição da liberdade, como forma de preservar a ordem pública e assegurar a tranquilidade social.

Ademais, é imprescindível consignar que os réus José Carlos Pereira
e

Evandro Silva
Ireneu
possuem vasto histórico de envolvimento em atividades criminosas, com vários processos criminais em andamento, incluindo acusações por homicídio,
tráfico de drogas e tortura.
No caso específico do réu José Carlos Pereira, há registro de execução de pena com penas unificadas oriundas de Rio Branco, Araputanga e Barra do Bugres, conforme processo número 2000011-55.2020.811.0052 (SEEU), com baixa registrada em 08/11/2022.

A proteção da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, visa resguardar a sociedade da ação
criminosa de indivíduos que, reiteradamente, violam a lei penal.
Neste contexto, o interesse da coletividade deve prevalecer sobre o direito individual à liberdade, especialmente quando se considera o impacto que os atos antijurídicos praticados pelos réus têm sobre a comunidade.

[...]

Diante do exposto, entendo que estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual defiro o pleito ministerial.

[...]

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS PEREIRA e EVANDRO SILVA IRENEU, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública
[...]
.

(Trechos
extraídos
da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
vista no ID
233302681, p. 16/21
)
Destacamos

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando
a
sua reiteração delitiva, mormente pelo fato de que
responde a
“
vários processos criminais em andamento, incluindo acusações por homicídio,
tráfico de drogas e tortura”
,
circunstância
s
,
essa
s
, que demonstra
m

a
sua periculosidade.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais
por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destacamos

Por conta disso,
com relação à prisão do paciente,
agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade criminosa
do paciente
.

No respeitante
à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Sendo assim
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
paciente
t
e
m histórico de reiteração delitiva.

Diante disso, deve ser registrado, que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, em relação à afirmação de que a manutenção da prisão cautelar do paciente é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de eventualmente ele vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada neste habeas corpus
.

Além do mais, não se pode olvidar, que que
toda e qualquer prisão, antes da sentença
condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

No tocante ao pedido de extensão
a
o
paciente
do benefício concedido
aos
outros
coinvestigados
, verifica-se que a situação
daquele
difere substancialmente
destes que

foram agraciados com
liberdade provisória por não
terem
antecedentes criminais, enquanto o paciente
figura no polo passivo de várias ações
criminais
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s

deduzido
s
em favor de
Evandro Silva
Ireneu
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024